Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011951-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Valadares dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 30/5/2021, que vitimou a sua ex-convivente.
Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco à investigação policial, além e que a apresentação voluntária do paciente demonstra a desnecessidade da medida.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 94860460).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Isso porque, em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao decretar a prisão temporária justificou a necessidade da medida, demonstrando a sua imprescindibilidade à investigação criminal.
Outrossim, o magistrado consignou nas informações que “ainda que ainda não foram finalizadas as diligências para a conclusão do inquérito policial, quais sejam: novas buscas por testemunhas que poderão omitir informações em razão do suspeito permanecer em liberdade, e ainda, em virtude de fundadas suspeitas de que o representado prejudicaria o regular andamento das investigações, provas essas imprescindíveis à conclusão do inquérito policial. Ademais, há informações ainda não confirmadas de que Claudio possui dupla nacionalidade, brasileira e canadense, ou seja, o risco de o investigado empreender fuga é iminente. Logo, podendo sua soltura prematura influenciar no depoimento de novas testemunhas a serem ouvidos, sendo este o fundamento principal do periculum libertatis, bem como considerando que o prazo inicial da prisão temporária vencerá em 29 de julho de 2021 (quinta-feira), analisando a questão com proporcionalidade e razoabilidade, entendo que esta primeira prisão temporária deve ser mantida pelo menos até que o Delegado de Polícia conclua suas investigações”.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado dos requisitos autorizadores da medida constritiva deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator